Tribunal: TJDFT
Processo: 0033848-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0033848-30.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 24882248), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora